Tribunal: TJES
Processo: 5001706-77.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001706-77.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCANTIL BNH LTDA
RECORRIDO: MAILZA PAIXAO DE SOUZA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001706-77.2019.8.08.0030

RECORRENTE: MERCANTIL BNH LTDA

RECORRIDA: MAILZA PAIXAO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. ABALO MORAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimado, a Recorrida apresentou contrarrazões aos recursos (ID 477567).

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal, qual seja,
a ilegitimidade passiva
ad causam
.

Não se pode olvidar que, tratando-se de relação de consumo, são responsáveis pelos danos causados aos consumidores todos os participantes da cadeia produtiva, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 7º do CDC.

Ademais, conforme entendimento assente no Col. Superior Tribunal de Justiça os participantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes (STJ, AgInt no AREsp 984.641/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12-12-2017, DJe 01-02-2018).

Nessa toada,
rejeita-se a preliminar invocada.

Superada a questão processual invocada, passa-se à análise do
meritum
recursal.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Tratando-se de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença vergastada, deve ser reformada, apenas e tão só, no que tange ao valor do
quantum
indenizatório a título de dano moral, que foi fixado em catorze mil reais, de modo que assiste parcial razão à Recorrente.

Com efeito, restou incontroverso que a Recorrente teria impedido a conclusão de compras mediante pagamento com vale alimentação da Recorrida, sob argumento de insuficiência de saldo, enquanto na verdade ocorreu a cobrança indevida da compra e posterior estorno da quantia (ID’s 477538, 477539 e 477541).

Nesse passo, levando em consideração os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil, além de evitar o enriquecimento ilícito do Recorrente, reduzo o valor fixado a título de reparação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente considerando as peculiaridades do caso em questão.

Assim, segundo entendimento do Col. STJ, matérias de ordem pública, como juros e correção monetária, podem ser fixados ou alterados de ofício, sem que implique, contudo, em reformatio
in pejus.
Desse modo, com relação aos danos morais, o valor deverá ser corrigido a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do ato citatório.

Sob essa motivação, CONHEÇO do recurso inominado DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente r. sentença guerreada, para reduzir o
quantum
indenizatório a título de dano imaterial, ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância que deverá ser corrigida e acrescida de juros a partir da r. sentença, mantendo-se no mais a o julgado vergastado. por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.